Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. CRIME ÚNICO AFASTADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE OU ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que realizados no mesmo contexto fático, dada a autonomia e a independência dos tipos penais, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão (art. 69 do CP), afastando-se a tese de crime único.
2. Deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato cominada para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. A exasperação da pena intermediária, pela existência da agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada agravante ou atenuante, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição ou elevação superior a esse patamar.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.